Tribunal: TJDFT
Processo: 0740464-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740464-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LIONS CLUBE DE TAGUATINGA LIBERDADE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em vista do contraditório e diante do pedido de efeitos infringente, intime-se a parte embargada (Distrito Federal) para se manifestar acerca dos embargos de declaração opostos ao ID 56985509. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 7 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator